Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. QUITAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC.
1. O pagamento da dívida após a propositura da ação implica em reconhecimento do pedido. 1.2. No caso, o réu comprovou o depósito do valor integral da dívida de acordo com a planilha atualizada trazida aos autos pelo condomínio autor, não havendo que se falar em resíduo.
2. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.
3. Demonstrado no caso concreto que a parte ré deu causa à propositura da ação, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. A verba honorária fixada em 10% do valor da condenação desprestigia a atuação do advogado.
5. Apesar de haver condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido pela parte autora é muito baixo, daí a necessidade de ser aplicado o critério de equidade na fixação dos honorários, de forma a remunerar adequadamente o advogado.
6. Apelações conhecidas e providas. Unânime.